Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DO AGRAVANTE E RISCO DE DANO REVERSO. AUSENTES NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários indicados; a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, e a retificação da qualificação da autora junto ao SITAF, passando a constar tão somente como sócia da empresa até 13/09/2004, até decisão final de mérito.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, constatados elementos que evidenciam a plausibilidade do direito da autora e o fundado receio de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, e ausente a probabilidade dos argumentos deduzidos pelo recorrente, bem como o risco de dano reverso, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência à requerente.
4. Agravo conhecido e desprovido.